Tribunal: TJBA
Processo: 8016767-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016767-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: AMON CANDIDO ABREU SILVA e outros Advogado(s): AMON CANDIDO ABREU SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada por tentativa de homicídio qualificado contra decisão que decretou sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de condições pessoais favoráveis e maternidade de filhos menores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas; e (iii) se é possível a concessão de prisão domiciliar diante da condição pessoal da paciente. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente em ataque de surpresa com arma branca em local público, causando mutilação severa na vítima. 4. A custódia cautelar também se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante do risco concreto de intimidação de testemunhas, considerando a proximidade entre as partes e histórico de conflitos. 5. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua necessidade. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco demonstrado. 7. A substituição por prisão domiciliar é inviável, tendo em vista a vedação legal prevista no art. 318-A, I, do CPP, aplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. 8. Não é possível o conhecimento do pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde, ante a ausência de prova pré-constituída de análise da matéria pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. É inviável a concessão de prisão domiciliar em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 318-A, I; CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, RHC 218.885/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8016767-54.2026.8.05.0000, referente a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/Ba, sendo Impetranteo Bel. Amom Cândido Abreu Silva e Paciente Atília de Souza Sampaio. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, a ordem impetrada, denegando-a, neste particular, por entenderem que a Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.